Tribunal: STF
Processo: RE 635109
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE AFASTADAS. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DA MORBIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELAÇÕES PROVIDAS. 1. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, postulando a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em obrigação de fazer, para sustar os efeitos das decisões administrativas exaradas desde 1995 e que suspenderam os pagamentos dos benefícios previdenciários e assistenciais no Estado do Ceará, bem como para que se restabeleçam os mesmos. 2. Ausência de coisa julgada. O presente pedido tem natureza mais ampla, abarcando a necessidade de que haja, para a suspensão administrativa dos benefícios, reavaliação dos beneficiários por equipe médica multidisciplinar. Na ação paradigma, ação nº 93.0006531-9, o objeto da demanda restringe-se ao reconhecimento da desnecessidade de realização de nova revisão periódica das aposentadorias por invalidez antes de decorrido o prazo especificado no artigo 44 do Decreto nº 357/91, ou seja, dois anos. Afastada, portanto, qualquer hipótese de identidade entre os pedidos. 3. Em decisão da lavra do Ministro Relator Luiz Fux, exarada no RE 635.109/CE (fls. 917/1000), transitada em julgado em 16/05/2019, restou reconhecida de forma definitiva a legitimidade ativa do Ministério Público Federal “para propor ações na defesa de direitos que, embora individuais, possuem relevante interesse social”. Afastada a preliminar de ilegitimidade ativa. 4. Argumenta o Ministério Público que o exame previsto na Lei nº 8.213/91, “envolvendo apenas uma perícia médica, sem exigir qualificação técnica nenhuma do profissional, é insuficiente para verificar, com o rigor que a medida exige, as reais condições do beneficiário de retornar ou não ao trabalho, perdendo, assim, o direito à percepção do benefício”. 5. A Lei nº 10.876/2004 não exige a conclusão de residência médica ou especialização em determinada área da medicina para a posse e o exercício do cargo de Perito Médico do INSS, porquanto, em princípio, o legislador somente exigiu a aprovação em concurso público e a habilitação do candidato na Ciência Médica. 6. No caso do perito médico do INSS, para ser aprovado no concurso público, exige-se conhecimentos específicos na área da medicina do trabalho, e ao ingressar no cargo, o profissional recebe treinamentos internos e capacitações periódicas a fim de adquirir conhecimentos necessários à análise das doenças incapacitantes. 7. Quanto mais extenso for o conhecimento médico geral, tanto melhor será a qualidade da avaliação, o que confere ao clínico bem formado e experiente melhores condições para o exercício da atividade médica pericial, principalmente quando se tratar de múltiplas morbidades ou se referir à capacidade para o desempenho de trabalho. 8. Cumpre ao perito previdenciário valorar a extensão ou o efeito daquela condição sobre a vida do periciando, ou seja, determinar a magnitude da “deficiência” consequente ao diagnóstico, configurando o grau de incapacidade que o problema médico determina nas áreas de relacionamento do indivíduo: autonomia, inserção social e laboral, capacidade civil, reparação de dano corporal, aptidão para trabalho específico. 9. Em respeito ao Princípio da Legalidade, revela-se abusivo e ilegal restringir a atuação profissional do médico, incluindo a elaboração de laudos periciais, àqueles que detenham especialidade em determinada área. 10. Exigir sempre a nomeação de especialista para cada patologia alegada pelo segurado implicaria, na maioria dos casos, na necessidade de realização de várias perícias em um mesmo processo, pois, no mais das vezes, há inúmeras queixas de patologias de diferentes naturezas. Considerando que são 54 as especialidades oficialmente reconhecidas pela Associação Médica Brasileira, salta aos olhos a inviabilidade de compor corpo de peritos com pelo menos um representante de cada uma delas, seja no INSS, nas perícias estaduais e municipais, ou na Justiça. 11. Para a medicina a especialidade é apenas uma presunção de capacitação, pois o mesmo possui em seu diploma a capacidade intrínseca para realização de qualquer ato médico, sendo que os conselhos de medicinas em reiteradas decisões entendem que a sistemática de especialização regula o título de especialista como uma qualificação, não atribuindo ao profissional a exclusividade do exercício profissional (CFM 19/1998 E 25/2002). 12. Vislumbra-se também inviável a operacionalização, a esta altura, da sustação dos efeitos das decisões administrativas que suspenderam os pagamentos dos benefícios previdenciários e assistenciais no Estado do Ceará e seus respectivos restabelecimentos, consoante requerido na inicial da presente Ação Civil Pública, visto que os atos retroagem ao ano de 1995. 13. Apelações do INSS e da União providas.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se que “o acórdão recorrido violou o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que tratam, respectivamente, do devido processo legal e dos princípios da ampla defesa e do contraditório”.



    Defende que “deve ser admitido e provido o presente recurso extraordinário, garantindo a observância do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do paralelismo das formas, quando na suspensão/cancelamento dos benefícios previdenciários ou assistenciais”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, pelo desprovimento do apelo extremo. Referido parecer está assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 5°, INCISOS LIV E LV, DA CF/88. NO CASO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (ART. 5º, INCISO LIV E LV DA CF/88) RESTA CONFIGURADA A AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 895 E 660. ALUSÃO REFLEXA E INDIRETA QUE NÃO AUTORIZA SEGUIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E O DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, CASO CONHECIDO, PELO NÃO PROVIMENTO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).



    Ressalte-se, por fim, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada nesse feito, em razão de seu caráter infraconstitucional. A decisão do Pleno está assim ementada: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (ARE nº 748.371/MT-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/13).“



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente